Tribunal: TJSP
Processo: 1037977-20.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Saúde
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Autora portadora de Mieloma Múltiplo com comprometimento ósseo e sequela motora. Pretensão à transferência de atendimento para o Hospital das Clínicas de São Paulo. Ordem concedida parcialmente para impor ao réu a obrigação de disponibilizar atendimento à impetrante em hospital especializado em tratamento de neoplasia maligna. Necessidade

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Autora portadora de Mieloma Múltiplo com comprometimento ósseo e sequela motora. Pretensão à transferência de atendimento para o Hospital das Clínicas de São Paulo. Ordem concedida parcialmente para impor ao réu a obrigação de disponibilizar atendimento à impetrante em hospital especializado em tratamento de neoplasia maligna. Necessidade da transferência comprovada de plano, através da documentação juntada aos autos com a inicial. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Ofensa a direito líquido e certo. Sentença mantida. Recurso não provido.